Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-42.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-42.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA WEBER

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REFORMATIO IN PEJUS
. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E ASTREINTES. APELANTE ÚNICO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO DO APELADO. ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DAS ASTREINTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que, ao julgar apelação cível de sua iniciativa, negou-lhe provimento e, em contrarrazões do Apelado, majorou o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, aumentou o valor das astreintes e dos honorários advocatícios e reconheceu a litigância de má-fé da empresa. A Embargante sustentou omissão e contradição do acórdão ao promover agravamento de sua situação jurídica sem interposição de recurso adesivo pelo Apelado, violando o princípio da non reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reformatio in pejus no julgamento da apelação interposta unicamente pela COELBA, ao ser majorado o valor da indenização por danos morais e das astreintes, sem recurso adesivo do Apelado; e (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à condenação por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O princípio da
non reformatio in pejus
impede que o Tribunal, ao julgar recurso interposto exclusivamente por uma das partes, modifique a sentença para piorar a situação jurídica do recorrente.

4. A majoração do valor da indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, sem interposição de recurso adesivo pelo Apelado, extrapola os limites da devolutividade recursal, configurando reformatio in pejus, passível de correção via embargos de declaração.

5. Também configura reformatio in pejus a majoração das astreintes sem provocação recursal válida por parte do Apelado, não sendo suficiente o pedido formulado apenas em contrarrazões.

6. Quanto à condenação por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios, não se constata omissão ou contradição, uma vez que os temas foram expressamente requeridos nas contrarrazões e encontram fundamento adequado na decisão embargada, dentro dos limites legais da devolução recursal.

7. Os embargos de declaração constituem instrumento próprio para o saneamento de vícios formais, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido decidida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para excluir a majoração do valor da indenização por danos morais e das astreintes, restabelecendo-se os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau, mantendo-se inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.013, § 1º; 1.022; 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, em face do Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 8000262-42.2023.8.05.0016.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desembargadora Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora